Tribunal: TJPA
Processo: 0808112-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808112-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARCANJO LIMA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0808112-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ FERREIRA TELES (OAB 1746)

PACIENTE: ARCANJO LIMA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1. DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, E AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito, para análise das alegações em testilha, sendo inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

2. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que conhece toda família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PRCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de junho de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0808112-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSÉ FERREIRA TELES (OAB 1746)

PACIENTE:
ARCANJO LIMA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
impetrado com fulcro no art. 5º LXVIII, da Constituição Federal e o art. 647, seguintes, do Código Processo Penal,
em favor de

ARCANJO LIMA FERNANDES
,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA COMARCA XINGUARA/PA,
nos autos do Processo.
nº
801551-14.2023814.0065.

Relata o impetrante que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da necessidade da custódia preventiva , para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta externada pelo representado ao ser relacionar sexualmente com uma criança,
o que revela, dentre, outros, deformidade acentuada de caráter, ausência de mínimo respeito pelo ser humano, falta de noções e valores familiares e – o que é pior – predisposição a pratica semelhantes que se contrastam com a boa convivência social e evidenciam a premente necessidade de segregação do seio da sociedade”.

Suscita que a prisão preventiva fora decretada sob o argumento “...O fato narrado nos autos é grave e gera repercussão social negativa, principalmente em uma cidade pequena como Água Azul do Norte-PA. Não bastasse isso, o suposto autor da conduta delitiva descrita é amigo da família da vítima, o que facilitava o convívio entre eles. (...) Segundo consta nos autos, o requerido não estaria mais morando na região (fls. 08/09). Tal circunstância demonstra possível intenção de Arcanjo Lima Fernandes em furtar-se à aplicação da lei penal...” (cf. decisão).

Arguiu que a jurisprudência não admite a decretação da prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito e que a apontava a evasão do distrito da culpa, não foi baseada em qualquer premissa fática idônea, pleiteando a revogação da prisão ou a conversão da prisão cautelar por uma medida cautelar diversa, conforme previsão do art. 319 do CPP.

Suscita que a materialidade delitiva e a presença de indício suficiente de autoria funcionam como condição indispensável para posterior análise da necessidade de aplicação de qualquer medida cautelar. A falta do
fumus comissi delicti
, como requisito e condição fundamental para a decretação de qualquer medida cautelar de natureza criminal, impede, por si só, a constrição preventiva da liberdade. Se não há indício mínimo da autoria delitiva, o enclausuramento provisório de qualquer cidadão não encontra justificação normativa válida no ordenamento jurídico brasileiro. Que, milita em favor do Paciente, o princípio da presunção de inocência que, faz parte do conjunto de garantias que, concretizam o devido processo legal e coloca o acusado como sujeito de direitos, dentre os quais está o direito à liberdade, que não deverá ser cerceada indiscriminadamente

Alegou ainda que diferentemente da acusação, que o paciente por motivo de saúde e fim do casamento, no final do ano de 2016 deixou a região de Água Azul do Norte-PA e retornou para o seio familiar, situado na região do município de Recursolândia-TO, adquirindo residência, conforme contrato de compre e venda, portanto, não se encontrando portanto no Estado do Pará no período alegado da ocorrência do crime.

Afirma que protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido, sob o fundamento de que a prisão faz-se necessária e contemporânea.

Ressaltou as condições pessoais do paciente, uma vez que é réu primário, preenche os requisitos para aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Por tais razões, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que deneguei o pedido de liminar, determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.14212896)

Em sede de
informações
(id.14332730), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“(...)

O requerente teve sua prisão preventiva decretada por força do mandado de prisão que tramitou nos autos nº 0004265-87.2017.8.14.0065.

Em 28 de março de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia em fase de Arcanjo Lima Fernandes, pela prática delitiva prevista no art.217-A do Código Penal c/c. art. 1º, inciso VI, da Lei 8.072/90 nos autos principais nº 0004265-87.2017.8.14.0065.

A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2018, e determinado, ainda, a citação pessoal do acusado.

Certidão negativa de citação, informa que não foi possível a citação do acusado, em virtude de não o ter encontrado em nenhum dos dois logradouros.

O Ministério Público requereu a citação por edital de Arcanjo Lima Fernandes, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.

Este Juízo determinou a citação do acusado por edital. Citado por edital, o acusado não compareceu em juízo e nem constituiu advogado. Assim, sendo foi determinado a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Nos autos do processo nº 0801551-14.2023.8.14.0065, em 03 de maio de 2023, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado ARCANJO LIMA FERNANDES.

Em decisão de Id 92709460 nos autos do processo nº 0801551-14.2023.8.14.0065, este Juízo INDEFERIU o pedido de revogação de prisão preventiva, pleiteado pela defesa.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
, pela
DENEGAÇÃO
de ordem impetrada em favor de
ARCANJO LIMA FERNANDES
, face a inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente. (id.14362468)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,
e
presença de condições favoráveis ao paciente.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria e materialidade,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.
Nessa ordem de ideias, mormente em face do
dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Política,

o julgador deve apontar de
forma fundamentada
os motivos por que decreta a prisão processual sob pena de ocorrer transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)

O Delegado de Polícia Civil Luiz Alberto Lima de Almeida Júnior representou pelo decreto de prisão preventiva de Arcanjo Lima Fernandes.

Consta nos autos que o representado, por reiteradas vezes durante o período aproximado de 8 anos, teria cometido o delito de estupro de vulnerável em desfavor da menor Thayany Kelly Gusmão de Abreu (fl. 05).

O fato teria chegado ao conhecimento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Água Azul do Norte-PA (fl. 05), o qual noticiou-o à Polícia Civil (fls. 06/07).

Instado a manifestar o MPE opinou pelo deferimento da representação (fls. 14/15).

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Pelo fato de o delito narrados nos autos narrado nos autos ser doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos está demonstrada a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos pressupostos, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pela vítima (fl. 10) e pelo Relatório Informativo do CREAS (fls. 08/09).

No que tange aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O fato narrado nos autos é grave e gera repercussão social negativa, principalmente em uma cidade pequena como Água Azul do Norte-PA. Não bastasse isso, o suposto autor da conduta delitiva descrita é amigo da família da vítima, o que facilitava o convívio entre eles. Entendo que tais circunstâncias demonstram frieza e maldade incomuns. Por isso, verifico que a liberdade do requerido coloca em risco a garantia da ordem pública. Segundo consta nos autos, o requerido não estaria mais morando na região (fls. 08/09). Tal circunstância demonstra possível intenção de Arcanjo Lima Fernandes em furtar-se à aplicação da lei penal. Dessa forma, a prisão preventiva do requerido tem fundamento também na segurança da aplicação da lei penal. Por tudo isso, o decreto de prisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Arcanjo Lima Fernandes.”

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima a época dos fatos tratava-se de uma menor de 16 (dezesseis) anos de idade, que acusado em razão de conhecer toda a família
, aproveitava-se da situação para abusar da menor, que segundo seus relatos a violência teria iniciado quando a mesma ainda era criança e possuía entre 7 a 8 anos de idade.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 132476 - BA (2020/0203234-7) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em face de acórdão assim ementado (fl. 564): HABEAS CORPUS.
DIREITO

PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DA VÍTIMA E SUA GENITORA. ART. 156, INCISO II DO CPP. MITIGAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. BUSCA DA VERDADE REAL. IMPORTÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
(...). Sobre a pretensão aduzida, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 568-573): Cinge-se a impetração na alegada ilegalidade supostamente levada a efeito pelo juízo impetrado, consistente na conversão do julgamento do feito em diligência, para oitiva da vítima e sua genitora, sustentando, o Impetrante, que esta situação viola o princípio do devido processo legal, o sistema acusatório e a segurança jurídica. Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 217 c/c art. 226, II, ambos do Código Penal. O feito tramitou regularmente e, após encerrada a instrução e apresentados os memoriais finais pelas partes, o Magistrado processante converteu o julgamento do feito em diligência, a fim de que fosse expedida carta precatória para inquirir a vítima e a sua genitora. Contra a decisão da autoridade impetrada, a Defesa ofereceu petitório requerendo a reconsideração, sendo indeferido sob os seguintes argumentos: "É manifesto que o requerimento da defesa não deve prosperar, visto que a conversão do julgamento em diligências feita pelo magistrado, com o objetivo de suprir deficiências relevantes à instrução processual, almejando-se a busca da verdade real, é plenamente admissível. Com efeito, o magistrado não é"um espectador de pedra", sendo que essa iniciativa probatória permite a dilação da fase probatória, ainda que em grau recursal (art. 616 do CPP), sempre almejando a busca da verdade real, que deve nortear o processo penal." É certo que o sistema processual penal brasileiro guia-se, notadamente, pelo prisma do princípio acusatório, por meio do qual incumbe às partes, a gestão da prova e, ao juiz, a aplicação da lei, após provocado. Nada obstante, subsiste no diploma de ritos, a faculdade atribuída ao magistrado no sentido de determinar a produção probatória, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sempre agindo por decisão fundamentada nos autos, como é possível distinguir no preceito legal do art. 156, do Código de Processo Penal: Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) I ? ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) II ? determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)- g. n.

[...] In casu, o Juiz, após as alegações finais e vislumbrando a necessidade de oitiva da vítima e da sua genitora, converteu o julgamento em diligência, fundamentadamente, determinando a expedição de carta precatória para esta finalidade. Em obediência ao princípio da busca da verdade e pela adoção do sistema de persuasão racional do juiz, é possível que o magistrado determine a produção de provas, desde que de forma complementar à ex officio atividade probatória das partes, como na situação sob testilha, em que o Impetrado, sabedor da relevância das declarações da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, prima pela sua oitiva.
[...] Destaque-se, ainda, a importância da devida apuração dos crimes sexuais praticados no âmbito intrafamiliar, prevalecendo-se os agentes do crime da relação de autoridade sobre os menores, sendo válida a transcrição, a título de ilustração, da doutrina de Cézar Roberto Bittencourt: [...] Logo, a hipótese em tela não configura preclusão na produção probatória, tendo o magistrado impetrado agido em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência atinente à espécie, não havendo que se aventar de afronta aos princípios do devido processual legal e da segurança jurídica, de modo que voto pela denegação da ordem.
No caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois o entendimento esposado no acórdão alinha-se a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, nos termos do art. 156, II, do CPP, é autorizada a conversão do julgamento em diligência, antes da sentença, para dirimir dúvida sobre questão relevante, como na hipótese dos autos, em que, após a apresentação das alegações finais, decidiu o Juízo a quo, por decisão fundamentada, converter o julgamento em diligência - expedição de precatória para a oitiva da vítima e sua genitora -, considerada a importância da palavra da vítima em delitos contra a dignidade sexual.
(...). Ademais, conforme preceitua art. 563 do Código de Processo Penal, a nulidade não será declarada caso não ocorra prejuízo para a defesa e, na espécie, a ampla defesa e o contraditório restaram preservados pelo Juízo processante. (...). Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (STJ - RHC: 132476 BA 2020/0203234-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 15/12/2020) (GRIFEI).

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança que existia na família para abusar da vítima, o que denota uma maior periculosidade do paciente
.

A prisão é também recomendável para assegurar a instrução criminal, que poderia ser afetada pelo contato indevido entre o investigado e a vítima, uma vez que conhece toda a família da ofendida. Além disso, a soltura do acusado no presente momento, antes mesmo de sua citação, poderia inviabilizar a devida instrução processual e impedir a devida apuração do ocorrido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, há existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não restando dúvidas, uma vez que a vítima prestou suas declarações em delegacia atribuindo à autoria ao paciente.

2.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
13
de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2023